Tribunal: TJDFT
Processo: 0700425-91.2022.8.07.0018
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-09-14
Data de publicação: 2022-09-26

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. HIPÓTESES DE CABIMENTO. CASO DOS AUTOS. CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA. REFORMA DE JULGAMENTO. VIA INADEQUADA. OMISSÃO. INOVAÇÃO RECURSAL. DESCABIMENTO.
1. Nos termos do art. 1.022 e incisos do CPC, os embargos de declaração têm por finalidade (I) esclarecer obscuridade ou eliminar contradição, (II) suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento e (III) corrigir erro material.
2. Consoante revelam as razões da embargante, as questões ora postas à apreciação do colegiado não revelam a existência de omissão, contradição ou qualquer outro vício que, legitimamente, autorize o socorro à presente via recursal, pois, por sua natureza, são os embargos de declaração recurso unicamente integrativo.
3. O que, deveras, objetiva a embargante é viabilizar uma reanálise dos autos, por meio de nova valoração das questões discutidas, ainda que com esteio em supostas, na verdade inexistentes, omissão e contradição.
4. Na análise da questão controvertida, esta Corte enfrentou especificamente as questões deduzidas nestes embargos concernentes aos efeitos e à natureza da Lei Complementar 190/2022, tendo o colegiado entendido que o diploma legal equivale a uma instituição de tributo, o que atrai a incidência do respeito à anterioridade de exercício, somente autorizando a cobrança de DIFAL/ICMS a partir do exercício financeiro de 2023, de tal modo que, se o embargante discorda da compreensão desta Corte que intente reformá-la pela via processualmente adequada, não lhe aproveitando para esta finalidade a estreita via dos embargos.
5. No que concerne à alegada suspensão do processo e suposta inconstitucionalidade da imposição de noventena pela Lei Complementar 190/2022 trata-se de evidente inovação recursal, eis que tais matérias não foram objeto de devolução a esta Corte pelo recurso interposto, de onde exsurge não haver, neste ponto, qualquer omissão digna de correção.
6. Recurso conhecido e não provido.